Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABEAS DATA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO CONSTANTE DE PROCESSO EM PROGRAMA HABITACIONAL. CORREÇÃO DA INFORMAÇÃO PRESTADA. RETIFICAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM MAIS DE UM PROGRAMA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.
1. A Lei no 9.507/97, que regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data, dispõe em seu artigo 7o, inciso II, que “Conceder-se-á habeas data: (...) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;”
2. Considerando que restou comprovada a veracidade da informação prestada em 1997, vez que a autora, de fato, manifestou desinteresse na obtenção de lote à época ofertado, aliado ao fato de que se encontra incluída, desde 2012, em novo programa habitacional, sendo incompatível o cadastramento da mesma pessoa em dois programas, a denegação do habeas data é medida mais adequada.
3. A gratuidade prevista no artigo 21 da Lei no 9.507/97 refere-se às custas processuais, não aos honorários advocatícios; bem como as súmulas 512 do STF e 105 do STJ dizem respeito a remédio constitucional diverso.
4. Restando comprovada a hipossuficiência dos autores a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Gratuidade de justiça concedida.